Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA DISPOSTAS NO CPC. FOROS CONCORRENTES. ESCOLHA DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Na fixação da competência para o processo e julgamento da ação originária, é irrelevante a existência ou não de relação de consumo entre as partes, bastando aplicar as regras de competência dispostas no CPC.
2. A princípio, nenhuma relevância o fato de a agravante eventualmente ter domicílio profissional no Estado do Rio de Janeiro, porquanto é plenamente possível o chamado domicílio múltiplo, hipótese em que qualquer um deles pode ser considerado o domicílio.
3. Na existência de foros concorrentes, a escolha do foro cabe ao autor, conforme ensina a doutrina.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.